Tribunal: STF
Processo: Pet 10591
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Carta Testemunhável interposta por ANONIO ALVEZ BEZERRA, impugnando decisão da Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não conheceu do agravo em recurso extraordinário em face de decisão que negou seguimento ao apelo extremo.



    Sustenta que a decisão agravada é equivocada, cerceando a defesa e afrontando aos direitos à ampla defesa e ao contraditório, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, ante os vícios existentes na denúncia oferecida pelo Ministério Público.



    Assim, entende, que faz jus à aplicação do princípio da fungibilidade recursal que não foi conhecido.



    O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não provimento da carta testemunhável, nos seguintes termos:



    A irresignação não merece prosperar.



    Na origem, o recurso extraordinário interposto pelo ora testemunhante foi inadmitido porque não observa a repercussão geral da demanda, como se verifica no seguinte trecho do decisum:



    ‘...



    Contudo, impõe-se a aplicação da decisão do Excelso Supremo Tribunal Federal no Recuro Extraordinário com Agravo n. 748.371/MT (Tema 660), em que se consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.



    Assim, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal’ (fl. 56).



    Nesse contexto, seria pertinente a interposição de agravo interno, a ser analisado no âmbito do Tribunal de origem, consubstanciando erro grosseiro a interposição de agravo em recurso extraordinário, na linha da jurisprudência dessa Corte:



    ‘EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL ESTADUAL PARA INADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE APLICA ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



1 - A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual para inadmitir o recurso extraordinário. Precedente.



2 - Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.



3 - Agravo interno a que se nega provimento.’



(ARE 1344409 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 26-11-2021 PUBLIC 29-11-2021)



‘Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM (ART. 543-B DO CPC). INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA JULGAMENTO DO RECURSO COMO AGRAVO INTERNO. CABIMENTO SOMENTE PARA OS RECURSOS INTERPOSTOS ANTES DE 19/11/2009. CONFIGURAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento do agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil para atacas decisão a quo que aplica a sistemática da repercussão geral (AI 760.358-QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes).



II - Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal para se determinar a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, porquanto esta Corte fixou o entendimento de que após 19/11/2009, data em que julgado o AI 760.358-QO/SE, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



III - Agravo regimental a que se nega provimento.’



(ARE 875527 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 244 DIVULG 02-12-2015 PUBLIC 03-12-2015).



    De fato, conforme acima transcrito, esta Corte entende ser erro grosseiro a interposição de agravo em recurso extraordinário na origem.



    E, ainda, em virtude da ocorrência de erro grosseiro na interposição do presente recurso, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal na espécie.



    Confira a jurisprudência desta Corte, que destaco:



    RECURSO DE AGRAVO - CARTA TESTEMUNHÁVEL AUTUADA COMO PETIÇÃO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO A RECURSO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - INADMISSIBILIDADE DO USO DO RECURSO DE AGRAVO, DA RECLAMAÇÃO, DA PETIÇÃO OU DA CARTA TESTEMUNHÁVEL COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO.



    (PET 4943 AgR, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06/08/2013, Dje 12/02/2014)



    Agravo regimental em carta testemunhável autuada como petição. 2. Não cabimento de carta testemunhável contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (PET 4849 AgR, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 22/02/2012)



    E, ainda, conforme exposto pelo Ministério Público Federal, “quanto à afirmação de vícios na denúncia oferecida pelo Ministério Público, essa Corte possui jurisprudência no sentido de que, a arguição de inépcia da denúncia está coberta pela preclusão quando aventada após a sentença penal condenatória, exatamente o quadro ora trazido para análise”.



    Ante o exposto, adoto a manifestação do Ministério Público Federal como razões de decidir e, dessa forma, nego provimento à carta testemunhável interposta por ANTONIO ALVEZ BEZERRA.



    Publique-se.



    Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.



Brasília, 23 de outubro de 2023.



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente